Tribunal: TJPA
Processo: 0801975-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801975-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

AGRAVADO: LUCICLAUDIO LIMA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE SATISFATIVIDADE E ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULO “DUBLE”, DEMONSTRANDO ASSIM EM PRINCÍPIO QUE O AUTOR/AGRAVADO NÃO DEVE SER RESPOSABILIDADE PELAS MULTAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Preliminar de ofensa ao artigo 1º, § 3º da Lei 8437/92. Rejeitada. Entendo que, não há impossibilidade do deferimento da liminar, pois, em caso de vedação à concessão/apreciação da liminar ou tutela antecipada inviabiliza o direito de ação porque inviabilizaria o próprio direito da parte, que pretende a suspensão dos efeitos das multas de trânsito aplicadas, não havendo que se falar em violação ao contraditório, tendo em vista que admissível a concessão de liminares ‘inaudita altera pars’, quando presentes os requisitos legais para tanto, hipótese em que a defesa da parte demandada é postergada para posterior análise, uma vez que a decisão é passível de recurso

2-

Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada.

Em razão de ter se mostrado corriqueira em processos semelhantes a manifestação do DETRAN que nada pode fazer para dar baixa de infrações porque a gestão do banco de dados do sistema é compartilhada com a SEFA (administração Direta do Estado).

3-

No mérito, existência de veículo “duble”, com características semelhantes ao veículo que era do agravado e com a mesma identificação. A existência de veículo duble, por si só faz surgir a dúvida acerca da titularidade da prática das infrações.

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0801975-62.2020.8.14.0000
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecipatório
nº
0805448-45.2019.8.14.0015
, que lhe moveu
LUCICLAUDIO LIMA DIAS
, deferiu o pedido liminar.

Luciclaudio Lima Dias ajuizou ação anulatória em desfavor do DETRAN e Estado do Pará aduzindo que é proprietário do veículo tipo motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI, placa NTC4246, cor VERMELHA, chassi 9C2KC1670BR567765, tendo sido vítima de fraude consistente na clonagem de sua placa, resultando do fato diversas multas, contabilizando um valor total próximo de dois mil reais, e assim inviabilizando de fazer o licenciamento de sua moto.

Informou que o veículo que utilizava a placa clonada foi apreendido, tendo sido periciado, e em que pese ter tentado resolver administrativamente a situação junto ao DETRAN, não obteve êxito, sendo assim, requereu que o DETRAN seja compelido a expedir novo boleto sem a aplicação/cobrança das referidas multas.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar. Nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

Inicialmente, cumpre-me observar que hodiernamente, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (art. 300, do NCPC). Vê-se, pois, que o novo regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da relevância do fundamento da demanda, deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade, perfeitamente possível em sede de cognição sumária.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito, para que reste configurado, faz-se necessário: a) que seja impossível o retorno ao status quo ante (dano irreparável); b) que, mesmo sendo possível o retorno ao status quo ante a condição econômica do réu não garante que isso ocorrerá ou os bens lesados não são passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados (dano de difícil reparação).

Do exame dos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que os argumentos trazidos pelo demandante são convincentes a fim de atender o pedido. De fato, em que pese os atos administrativos emitidos pelo DETRAN gozarem de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, isto é, somente podem ser elididos por prova em contrário, o autor demonstrou, ao menos em um juízo perfunctório, ter sido vítima de fraude, consistente na clonagem do seu veículo, o que faz crer não ter sido ele o agente que cometeu as infrações de trânsito que resultaram nas referidas multas.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a suspensão das multas de trânsito incidentes sobre o veículo descrito na inicial.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 2825844 - Pág. 1 a 15), arguindo preliminarmente a inviabilidade de concessão de cautelar de caráter satisfativo, conforme o artigo 1º, § 3º da Lei Nº 8.347/92 e a sua ilegitimidade passiva ad causam.

No mérito, pontuou que é necessário a cassação da liminar, em virtude de não restar presentes os requisitos para o deferimento da liminar.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (ID Num. 2875912 - Pág. 1 e 2).

Conforme certidão (ID Num. 3401684 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 13º Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário.

(ID Num. 3433286 - Pág. 1 e 2)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo com a decisão do juízo de piso que determinou a suspensão das multas de trânsito incidentes sobre o veículo descrito na inicial.

Preliminarmente, arguiu o agravante ofensa ao artigo 1º, § 3º da Lei 8437/92.

Em relação ao tema, entendo que, não há impossibilidade do deferimento da liminar, pois, em caso de vedação à concessão/apreciação da liminar ou tutela antecipada inviabiliza o direito de ação porque inviabilizaria o próprio direito da parte, que pretende a suspensão dos efeitos das multas de trânsito aplicadas, não havendo que se falar em violação ao contraditório, tendo em vista que admissível a concessão de liminares ‘inaudita altera pars’, quando presentes os requisitos legais para tanto, hipótese em que a defesa da parte demandada é postergada para posterior análise, uma vez que a decisão é passível de recurso
.

Desta forma, não há que se falar em tutela satisfativa no caso concreto, não verificada hipótese de esgotamento do objeto da ação, afastada, igualmente, a aplicação dos artigos 1º, 3º e 4º, da Lei nº 8.437/92, havendo, repito, a possibilidade de reversibilidade da medida, ante a preponderância de princípios constitucionais sobre a norma citada, como por exemplo, o direito da parte que se sentir lesada a resguardar seus direitos, diante da amplitude do direito de ação, observado o princípio da universalidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, XXII e XXXV, da CF, não podendo ser excluída de apreciação pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que tem se mostrado corriqueira em processos semelhantes a manifestação do DETRAN que nada pode fazer para dar baixa de infrações porque a gestão do banco de dados do sistema é compartilhada com a SEFA (administração Direta do Estado).

No mérito, argumentou o agravante não estarem evidenciados os pressupostos para o deferimento da liminar pelo juízo de piso, ocorre, entretanto que, pode-se constatar a existência de veículo “duble”, com características semelhantes ao veículo que era do agravado e com a mesma identificação. A existência de veículo duble, por si só faz surgir a dúvida acerca da titularidade da prática das infrações.

Entendo que tal motivo já justifica a decisão do juízo de piso que determinou a suspensão das multas devido “
(...) o autor demonstrou, ao menos em um juízo perfunctório, ter sido vítima de fraude, consistente na clonagem do seu veículo, o que faz crer não ter sido ele o agente que cometeu as infrações de trânsito que resultaram nas referidas multas
.”

Sendo assim, deve-se manter a decisão atacada por ora.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2022